Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA (ICMS/ISS). ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 174 DO CTN. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual julgou o agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de ação de execução fiscal. 1.1. A embargante alega contradição e obscuridade
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se há contradição e obscuridade pela aplicação incorreta do artigo 174 do CTN na análise da prescrição inicial tributária; (ii) averiguar se há contradição e obscuridade pelo uso inadequado da Súmula 106 do STJ, ao interpretar a prescrição intercorrente; (iii) averiguar se há contradição e obscuridade na desconsideração de provas dos autos, as quais demonstram a ilegitimidade passiva da embargante, dispensando dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir lacunas ou corrigir erro material, considerando-se lacuna a falta de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob análise, quando incorra em qualquer das situações descritas no art. 489, § 1o, do mencionado Código. 3.1. O aresto é nítido ao demonstrar que a Lei Complementar n. 118, publicada em 9/2/2005, alterou a norma do CTN (art. 174, parágrafo único, inciso I), adequando-a à Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) para, a partir de sua entrada em vigor, não mais remanescer dúvida acerca do marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação. A LC n. 118/2005, a qual entrou em vigor em 9/6/2005, foi aplicada imediatamente aos processos em cursos, tal como no caso dos autos, razão pela qual não há falar em aplicação da redação anterior do art. 174 do CTN, o qual exigia a citação pessoal para interromper a prescrição. 3.2. Em relação a Súmula n. 106 do STJ, o decisum demonstra que, embora a execução fiscal tenha sido ajuizada em 25/2/2005, o mandado de citação só foi expedido em 18/3/2014. O grande intervalo de tempo entre o ajuizamento da ação e o despacho citatório ocorreu exclusivamente por causa dos mecanismos da Justiça, sem qualquer negligência do agravado. Aplicando-se ao caso o entendimento do STJ. 3.3. Por fim, o acórdão foi claro ao dizer que no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio de exceção de pré-executividade.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Artigo 174 do CTN; Lei Complementar n. 118; Lei n. 6.830/1980.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ.